Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONSUMIDOR QUE ENTREGA CARTÃO E SENHA UTILIZADOS EM COMPRAS. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor, ludibriado por golpistas, entrega o cartão de crédito e a senha utilizados em compras fraudulentas.
II. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa alheia aos serviços prestados pela instituição financeira, permitiu a realização de compras com o seu cartão de crédito e a sua senha.
III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. O provimento parcial do recurso do réu que altera o nível de decaimento dos pedidos prejudica o recurso do autor que tem por objeto a redistribuição dos encargos da sucumbência fixados na sentença.
V. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado.